Tribunal: TJPA
Processo: 0802811-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802811-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO QUIRINO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO I DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentos e requisitos da custódia preventiva, visto que esta se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

2.No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de LEANDRO QUIRINO SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800087-96.2023.8.14.0115.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso por força de
prisão em flagrante ocorrida em 19.01.2023
,
posteriormente convertida prisão preventiva,
sob a acusação da prática dos tipos penais inseridos no
art. 121, §2º, inciso I, do CPB
.

Alega o impetrante a
ocorrência de vícios materiais na prisão em flagrante do paciente, a qual não obedeceu aos requisitos do art. 302 do CPP
.

Aduz que o
decisum
segregacionista
carece de fundamentação idônea
, uma vez ancorado em proposições genéricas, atinentes à gravidade abstrata do ilícito. Reporta-se, outrossim, ao
incabimento dos pressupostos ensejadores da medida extrema
, expostos no art. 312 do CPP, dispondo o réu de
condições subjetivas favoráveis
para responder ao processo em liberdade.

Pugna pela
concessão liminar
da ordem, para fins efetiva soltura do paciente.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Ação Penal sob o n°. 0800087-96.2023.8.14.0115, que imputa ao paciente o crime de homicídio qualificado nos moldes do art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe) do Código Penal a partir de fato ocorrido dia 19/01/2023.

Em síntese, narram os autos que, na mencionada data, a vítima WEDERSON DA SILVA DOS SANTOS, “Neguinho 157” foi morta com disparos de arma de fogo. De acordo com os autos consta que o motivo do crime seria o fato do ofendido ter relatado aos policiais civis que RENAN QUIRINO DA SILVA, irmão de LEANDRO QUIRINO SILVA, estaria comercializando entorpecentes, bem como estaria com uma motocicleta produto de furto.

Nos autos de número 0800065-38.2023.8.14.0115, WEDERSON, ID 84879599, pág. 6, relata ser dependente químico e diz que pegou a motocicleta pertencente à vítima JORLEIO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO, chassi 9C2KC2200HR609502, e levou para RENAN para quitar dívida de droga.

De acordo com os autos, as autoridades policiais encontraram a motocicleta com RENAN, bem como dois aparelhos celulares, 39 (trinta e nove) gramas de substância análoga ao crack e 40 (quarenta) gramas de entorpecente similar à cocaína, além de quatrocentos e oitenta e dois reais em espécie, conforme auto de exibição e apreensão de objeto de ID 84879623, pág. 6.

RENAN, em sede policial, ID 84879623, pág. 20, confirmou que a droga lhe pertencia e informou por quanto vendia os entorpecentes. Disse, ainda, que WEDERSON lhe entregou a motocicleta em troca de crack. Relatou, por fim, que o dinheiro advém do tráfico de drogas.

LEANDRO QUIRINO, ID 85174391, pág. 17, informou que GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA foi executor dos disparos contra a vítima WEDERSON, sendo que antes do crime teria avisado ao paciente que iria “COBRAR A MANCADA DO NEGUINHO 157”.

LANA KARINA, ID 85174391, pág. 12, relatou que JONILSON a informou que iriam matar WEDERSON e ratificou o motivo. Narrou ter escutado tiros de arma de fogo, bem como confirmou a informação de relação de LEANDRO com facção criminosa no que se refere ao tráfico de drogas.

Há juntada de Boletim de Ocorrência Policial (ID 85174391), Exame Cadavérico (ID 85174394, pág. 12) e imagens fotográficas, ID 85174394, pág. 16.

A audiência de custódia ocorreu no dia 21/01/2023, momento no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, ID 85177020, para garantia da ordem pública.

O inquérito policial foi encerrado no dia 03/02/2023, ID 86020935, pág. 16.

Em 28/02/2023, os autos foram com vista ao Ministério Público, ID 87424310. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Em relação à
alegação da ocorrência de vícios materiais no flagrante, tenho como prejudicada
, uma vez que da decisão ID nº 85177020, vê-se que
o Juízo coator relaxou a prisão em flagrante do paciente, exatamente por não reconhecer nenhuma das hipóteses autorizadoras do art. 312 do CPP
.

Cinge-se, assim, o presente
writ
ao argumento de
ausência de fundamentos e requisitos da custódia preventiva
.

No decreto preventivo (ID 85177020), o magistrado singular, atendendo à representação da autoridade policial, decretou a custódia preventiva do coacto, com supedâneo na garantia da ordem pública.

Leia-se trecho do referido
decisum
, datado de 21.02.2023:

“(...) A prisão preventiva, como qualquer medida cautelar, pressupõe a existência do fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) e do periculum in mora (ou periculum libertatis).

O fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) representa a fumaça do cometimento do delito, consubstanciado na prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do agente. No caso dos autos, tenho que presente o fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti).

Neste sentido, a prova da materialidade, exigida neste incipiente momento processual, resta apontada pelo Exame Cadavérico da vítima Wederson da Silva dos Santos, colacionado aos autos em ID 83383304, págs. 11 a 14, em que são indicadas diversas perfurações nas regiões frontal, Epigástrica, Mesogástrica e Hipogástrica.

Outrossim, os indícios suficientes de autoria restam evidenciados pelos depoimentos do policial condutor (ID 85174391 - Pág. 4) e das testemunhas (ID 85174391 - Pág. 6 a 16).

Neste ponto, o próprio depoimento prestado pelo custodiado em sede policial corrobora a narrativa apresentada pelo policial condutor e testemunhas, a saber, de ter sido a vítima Wederson da Silva dos Santos assassinado em reprimenda ao depoimento prestado em sede policial e que culminou na prisão em flagrante de Renan Quirino da Silva, irmão do ora custodiado. Veja-se trecho em referência (ID 85174391 - Pág. 17/18): “(...) o depoente respondeu que na noite do dia 18/01/2023 o depoente estava voltando da pizzaria Dom Fernando, ocasião em que viu o nacional Wederson da Silva dos Santos, vulgo neguinho 157, o nacional Paulinho e a cunhada do depoente, que os três haviam sido soltos na audiência de custódia e já haviam retornado para Castelo dos Sonhos, que o depoente foi para sua residência e poucos minutos depois o nacional “Guilherme”, o qual anda em uma motocicleta Bros Amarela, chegou em sua residência e falou com o depoente que iria “COBRAR A MANCADA DO NEGUINHO 157”, que o irmão do depoente estava preso por causa dele, que então o depoente e Guilherme ligaram do celular do Guilherme para o torre do comando vermelho, conhecido pela alcunha de “Gordinho, Fábio Jumentinho”, e após autorização de “FÁBIO JUMENTINHO”, combinaram de matar Wederson da Silva dos Santos, vulgo “Neguinho 157” (...).

Em consonância à narrativa apresentada pelo próprio custodiado, o depoimento da testemunha Jonilson Martins Ferreira (ID 85174391 - Pág. 14/15), o qual indica que, repise-se, assim como reconhecido pelo próprio custodiado, Guilherme também teria ativamente atuado para o resultado morte alcançado.

Anote-se, por oportuno, serem os depoimentos prestados nos ID’s acima indicados coerentes e objetivos, não havendo, neste incipiente momento, que se falar em ausência de higidez dos mesmos.

Na mesma toada, tenho que o periculum in mora (ou periculum libertatis) também resta presente nos autos. Este, representa, nos termos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Pois bem, tenho que necessária a custódia preventiva a fim de se garantir a ordem pública.

Conforme se observa dos autos, verifico, neste incipiente momento processual, que o acusado demonstra periculosidade à comunidade de Castelo de Sonhos/PA, diante da gravidade das agressões perpetradas contra a vítima.

Nota-se dos depoimentos mencionados, que o custodiado é irmão de Renan Quirino da Silva, o qual havida sido preso há poucos dias do fato em tela. Segundo consta dos autos, a vítima teria assinalado para os policiais de que seria morta em poucos dias, em virtude de ter colaborado com a polícia para a prisão do irmão do custodiado, o qual foi autuado por tráfico.

Veja-se, da narrativa e elementos apresentados neste incipiente momento processual, o crime teria sido perpetrado com participação do ora custodiado a fim de (i) silenciar testemunha do delito cometido pelo seu irmão Renan Quirino da Silva e (ii) em contexto de tráfico ilícito de entorpecentes desempenhado a partir de organização criminosa.

(...)

Assim, a prisão preventiva se afigura necessária à garantia da ordem pública, notadamente ante o contexto acima apresentado, bem como em virtude de ter sido o crime cometido, a partir dos elementos apresentados neste incipiente momento processual, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo.

(...)

Anoto, por oportuno, que a prisão preventiva ora determinada não resta inquinada ou obstada pela eventual primariedade do agente.

(...)

Por fim, no ponto, anoto, nos termos do art. 282, §6°, do CPP, ser a prisão preventiva a medida cautelar adequada ante o cenário acima indicado, principalmente diante da gravidade dos fatos narrados.

Em relação ao requisito do artigo 313, CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o delito sob análise possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP).

01. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO QUIRINO SILVA, qualificado em ID 85174391 - Págs. 17/18, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida. (...)”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado.

Isso porque, do exame da denúncia constante do PJE-1º grau, vê-se que, no dia dos fatos, o paciente e mais seis corréus, mediante uso de arma de fogo – por motivo torpe, valendo-se de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido consistente na emboscada, e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade e a vantagem de outro crime –, efetuaram vários disparos contra a vítima Wederson da Silva dos Santos, vulgo “Neguinho 157”, motivados pelo fato de que a vítima teria delatado o parceiro de traficância e irmão de Leandro, chamado Renan Quirino da Silva, o qual se encontra atualmente custodiado no sistema penitenciário. Assim, de comum acordo e unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, com manifesta intenção homicida, convencionaram e determinaram a execução da vítima.

Prossegue aquela exordial narrando que, ao ser interrogado perante autoridade policial, a suspeita restou confirmada, visto que Leandro informou ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, responsável por comercializar entorpecentes no distrito de Castelo dos Sonhos juntamente com seu irmão Renan, há aproximadamente um ano, vindo a contribuir para a facção com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês a título de autorização de venda. Declarou ainda, que na noite do dia 18.01.2023 foi procurado por Guilherme Ronega, o qual sugeriu a morte de Wederson a título de vingança e exemplo, em razão de sua delação acerca de Renan.

Após a conversa, Guilherme Ronega entrou em contato via vídeo chamada com membros de maior posição da facção, identificados como os denunciados Leilson e Raimundo, sendo, após a conferência, determinado que Wederson deveria morrer. Em seguida, Guilherme acionou Lorivan para, juntos, assassinarem a vítima.

A ré Lana Karina, esposa de Renan, relatou que passou o período da tarde junto com a vítima, pois esta teria lhe ajudado a fazer sua mudança. Relatou, ademais, que no início da noite, Jonilson, o qual reside nos fundos da residência de sua sogra teriam lhe relatado que iriam matar Wederson, momento em que falou a Jonilson que não queria que a morte ocorresse naquele local para evitar problemas. Por fim, relatou que por volta das 19h00, chegaram três indivíduos, que não sabe informar o nome, em duas motocicletas, os quais levaram Wederson e Jonilson até a residência da nacional conhecida como “Neguinha Matupá”, conhecido ponto de encontro entre usuários de drogas, e que poucos minutos depois, ouviu 05 (cinco) disparos de arma de fogo.

Desta feita, mostra-se latente a necessidade da custódia, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELOS CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MODUS OPERANDI (19 FACADAS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. As peculiaridades do caso concreto, a saber, paciente preso em outro estado da federação, que necessitou ser recambiado para o estado de São Paulo e, ainda, iniciada a instrução do processo, a insistência da defesa na oitiva de testemunhas, não indicam que tenha havido desídia do Judiciário ou do Ministério Público no impulsionamento da ação penal. 3.
Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi (19 facadas)
e, ainda, pelo fato de ele ter respondido a outras ações penais também no âmbito da violência doméstica e familiar. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 419.655/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
Na hipótese, a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu permaneceu foragido de 2016 até 2019, quando foi preso.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Precedentes. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6.
Omissis.
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 599.964/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Ademais, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, tais como a comprovação de sua primariedade, ocupação lícita e residência fixa, verifica-se que tais atributos não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023